Tribunal: TJPA
Processo: 0000067-49.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000067-49.2017.8.14.0051

APELANTE: MARIA DAS DORES ALMEIDA MIRANDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA DAS DORES ALMEIDA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA PARA ANULAÇÃO DE PAD E INSCRIÇÃO DO QUADRO DE INATIVOS. AUTORA QUE EXERCIA FUNÇÃO PÚBLICA NA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO CARGO QUE EXERCIA AO TEMPO DA APLICAÇÃO DO ART. 19 DO ADCT – AGENTE ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DO CARGO PARA FUNÇÃO DE PROFESSOR POR CONTRARIAR A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORA TAMBÉM APOSENTADA COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO PREVISTA NO ART. 37, XVI, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR APOSENTADORIAS - § 10 DO ART. 37 DA CF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PAD INSTAURADO EM RAZÃO DA ACUMULAÇÃO ALUDIDA RECONHECIDA. DECLARAÇÃO QUE SE MOSTROU PERTINENTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE QUE NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEJA INSTAURADO. POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CORRIGIR AS IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES ADMINISTRATIVAS A QUALQUER TEMPO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
c
onhecer os recursos de apelação interpostos e negar-lhes provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Tur
ma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido p
ela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 202
3.

DESEMBARGADOR
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MARIA DAS DORES ALMEIDA MIRANDA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA,
ajuizada pela primeira recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (id nº 2343537):

“(...)

De tal modo, diante do fato da requerente ter sido admitida no cargo de Agente

Administrativo, nele deverá permanecer, do contrário, haverá violação as regras

constitucionais. Assim sendo, consequentemente, não há como reconhecer os pedidos de indenização por danos morais e materiais, por não haver ato ilícito por parte da Administração Pública.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 48 7, I, do CPC e, consequentemente, deixo de acolher o pedido liminar ante razões da sentença, julgando extinto o processo com resolução de mérito, deixo de apreciar a liminar nos seguintes termos:

a) Declaro a Prescrição da Pretensão Punitiva Disciplinar da Administração Pública e, consequentemente, impedindo aplicação de sanção em desfavor da autora;

b) Julgo improcedente o pedido para investir autora no cargo de professora, e, consequentemente, determinar sua habilitação no quadro dos inativos, pelos motivos acima delineados;

c) Julgo improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais, pelas razões acima descrita;

Tendo em conta que réu sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno a autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85 §3°, inciso I, do CPC. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do § 3°, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno a autora no pagamento das custas processuais, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do §3°, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

(...)”.

Inconformada com parte da sentença, a autora interpôs recurso de apelação cível (id nº 2343538), defendendo a necessidade de reforma do julgado na parte que negou os pedidos para que fosse investida no cargo de professora, com a sua habilitação no quadro de inativos, e aqueles referentes à indenização por danos materiais e morais.

Sustenta que o juízo de 1º grau ignorou as provas apresentadas nos autos, as quais confirmam que ocupava o cargo de professora quando ocorreram os fatos praticados pelo ora apelado.

Explica que ingressou no cargo de professora nível I no ano de 1974, sendo lotada no cargo de professor regente, referência II, ano de 1981, passando a ser incluída temporariamente, por motivo de saúde (readaptação), no cargo de agente administrativo, sem regência de sala de aula.

Aduz que foi realizado recadastramento dos servidores, em 13.03.1987, oportunidade em que foi enquadrada definitivamente no cargo de agente administrativo, sem sua anuência e sem levar em conta seu histórico.

Informa que realizou diversas tentativas de sanar o equívoco na classificação e enquadramento mencionados, principalmente em razão da aposentadoria, que estava próxima, contudo sem sucesso.

Sustenta que teve prejuízos financeiros, bem como que sofreu abalo emocional em decorrência da arbitrariedade da Administração Pública.

Explica que o estado, por ato unilateral, reenquadrou-a em cargo diverso do que ocupava, destacando que a sentença reconheceu que teve estabilidade no serviço público desde 13.03.1987, por ocasião do recadastramento, não se mostrando cabível permanecer no cargo em que fora readaptada (agente administrativo).

Defende que não pode sofrer as consequências de um ato que não cometeu, na medida em que se encontrava na condição de estável no cargo de professora e não no de agente administrativo.

Argumenta que, uma vez ocorrendo a prescrição do PAD e inexistindo outros fatos a serem analisados, deveria ter sido incluída no quadro dos inativos, na condição de professora aposentada.

Requer a condenação do recorrido em danos morais, considerando os abalos e prejuízos que sofrera.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida em seu cargo original e inscrita nos quadros inativos, na condição de aposentada, bem como que seja indenizada por danos morais.

O Estado do Pará, na qualidade de apelado, apresentou contrarrazões (id nº 2343539) defendendo que não merece acolhimentos as razões apresentadas pela apelante, pelo que a apelação deve ser improvida.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (id nº 2343540) defendendo a necessidade de reforma parcial da sentença, visto que, no presente caso, haveria a acumulação ilegal de cargos públicos.

Explica que o juízo de piso fez a ilação de que, superado o prazo de cinco anos a iniciar da recontagem do prazo prescricional suspenso pela instauração do PAD, deveria haver a extinção pela prescrição, contudo destacou que há entendimento firmado no sentido de que o decurso do tempo não convalida situações de inconstitucionalidade, o que conduz à direção de que, independentemente do período de instauração do PAD e, consequentemente, das prescrições, a Administração Pública tem o poder-dever de reconhecer a nulidade de um ato administrativo, mesmo depois de decorrido o prazo prescricional da referida lei.

Destaca que o ato administrativo nulo de pleno direito não é passível de convalidação com a decorrência do tempo e, do mesmo modo, a legalidade dele pode ser averiguada a qualquer tempo, tanto pela própria Administração, quanto pelo Poder Judiciário, não podendo se sujeitar a quaisquer prazos.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de piso no que tange à declaração de prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Pública, afastando-se, assim, a possibilidade de convalidar e legalidade do ato inconstitucional.

A parte autora, na qualidade de apelada, apresentou contrarrazões (id nº 4469377) defendendo que o Estado do Pará apresentou recurso meramente protelatório, apenas repetindo os argumentos apresentados em sede de contestação e, ao final, pugnou pelo improvimento do recurso.

Os autos vieram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos no duplo efeito (id nº 4469948).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora. Quanto ao recurso interposto pelo Estado do Pará, manifestou-se pelo seu provimento (id nº 4835306).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivos e dispensado de preparo, conheço os apelos interpostos e passo a analisá-los.

Conforme relatado, com a ação intentada, postulou a autora o provimento jurisdicional com intuito de compelir o Estado do Pará a lhe garantir a aposentadoria por tempo de serviço na função de professor estadual, visto que esse seria o seu cargo correto antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Em que pesem os argumentados da recorrente/autora, e após analisar os fundamentos da sentença, diviso que não merece reproche o entendimento firmado pelo juiz de 1º grau em relação a esse pedido de aposentadoria da autora, na medida em que nunca foi concursada perante a Administração Pública estadual no cargo de professora e, ainda que tenha exercido por um curto período de tempo tal função na década de 80, aquando da promulgação da Constituição Federal de 1988 exercia a função de agente administrativo e, portanto, a estabilidade excepcional garantida pelo art. 19 do ADCT deve se dar nessa função.

Vejamos o que prevê o referido artigo:

“Art. 19.
Os servidores públicos civis
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios,
da administração direta
, autárquica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados,
e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são
considerados estáveis no serviço público
. [grifei]

Cabe ainda explicar que quando do exercício do cargo de professor, a recorrente/autora não ostentava estabilidade no serviço público, tendo adquirido essa qualidade somente por força do art. 19 do ADCT, momento em que se encontrava no exercício do cargo de agente administrativo, ou seja, essa era a função exercida ao tempo da aplicação da previsão contida no referido artigo que garantiu a estabilidade excepcional àqueles que estavam exercendo funções públicas sem aprovação em concurso público, motivo pelo qual entende-se que não há como prosperar o pedido de aposentadoria no cargo de professor.

A autora/recorrente argumenta que, após o restabelecimento da sua saúde, requereu, perante a Administração Pública, o retorno ao exercício das suas funções como professora, pedido esse que, segundo afirma, nunca foi analisado.

Acontece que, sobre esse ponto, cumpre esclarecer que tal pleito se deu somente após a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, de modo que, diante disso, não seria mais possível o acolhimento do pedido da ora recorrente visando seu reenquadramento em outra função, a não ser através de aprovação em concurso público específico para professor. Esse, inclusive, é o entendimento firmado por nossos tribunais,
in verbis:

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. ART. 19 DO ADCT. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARGO APÓS CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DO ART. 37, II DA CF/88. SÚMULA 685 STF. SENTENÇA MANTIDA. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”. (TJ/AL – Proc. nº 0726104-66.2014.802.0001 – Relator: Klever Rêgo Loureiro, julgado em 15/07/2018).

Diante disso, por todo lado que se olhe, não há como acolher o pedido da recorrente/autora no sentido de ser enquadrada no cargo de professor, pelo que deve permanecer o seu vínculo com estabilidade excepcional na função de agente administrativo.

Considerando essa conclusão, vê-se que a situação funcional da recorrente/autora esbarra na vedação constitucional prevista no art. 37, XVI
[1]
, referente à cumulação de cargos públicos, na medida em que exercia perante a Administração Pública estadual a função de agente administrativo e encontra-se aposentada pela Administração Pública municipal na
função de professora.

Com efeito, a ressalva à vedação constitucional de cumulação de cargos se restringe a: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor e outro técnico científico; ou c) dois cargos privativos de profissionais da área da saúde, com profissão regulamentada, sendo certo que a situação espelhada nos autos não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, já que não se mostra possível a acumulação do
cargo de agente administrativo com o cargo de professor.

Ademais, a situação esbarra igualmente no disposto no § 10 do art. 37 da CF, segundo o qual “é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”

Ante o exposto, não há como acolher as razões apresentadas pela autora/recorrente em sua apelação, pelo que deve ser improvida.

Quanto à apelação interposta pelo Estado do Pará, após analisar os seus fundamentos, observo que o ente estadual interpretou erroneamente os fundamentos da sentença, visto que o juiz de 1º grau limitou-se a dizer que o PAD instaurado estava prescrito em razão do decurso de um tempo prolongado sem solução, não tratando em nenhum momento do direito da Administração Pública rever os seus próprios atos quando ilegais.

Sobre esse tema, não se discorda que a A
dministração Pública pode adotar a qualquer tempo procedimentos para verificar a acumulação inconstitucional de cargos públicos, principalmente porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo.

No caso, porém, providência nenhuma poderia ser adotada através de PAD instaurado no ano de 2007, posto que, como muito bem entendeu o juízo de 1º grau, fora ele alcançado pela prescrição intercorrente, considerando que até a data da propositura da ação já teriam decorridos mais de 9 (nove) anos sem a conclusão do procedimento administrativo em questão
.

Isso não implica em dizer, porém, que o Estado do Pará encontra-se impedido de instaurar, por agora, procedimento administrativo visando apurar a irregularidade pertinente à acumulação de cargos por parte da autora/recorrida, considerando-se que se encontra aposentada em outro cargo de professora, circunstância que acarretará, por certo, a sua demissão do cargo de agente administrativo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos,
mantendo os termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP

Belém, PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;”

Belém, 20/05/2023